Tribunal: TJDFT
Processo: 0710818-55.2020.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710818-55.2020.8.07.0015 APELANTE: FABIANO XAVIER DOS PASSOS APELADO: CAPITAL CAMBIO LTDA - ME, RODRIGO MARCOLANE PERES SIMAO DECISÃO Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada por RODRIGO MARCOLANE PERES SIMÃO contra FABIANO XAVIER DOS PASSOS e CAPITAL CÂMBIO LTDA. ME, cujo dispositivo da r. sentença (id. 51172512) possui o seguinte teor: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar a resolução parcial da sociedade CAPITAL CAMBIO LTDA - ME (CNPJ 19.945.946/0001-59) em relação ao autor desde 08/09/2019, determinando o reembolso do valor das suas quotas por meio de procedimento de apuração de haveres. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Ainda, extingo a reconvenção sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Tendo em vista a sucumbência em ambos os pedidos, condeno a parte ré-reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (pedido principal somado ao pedido reconvencional). Transitada em julgado a presente sentença, oficie-se à Junta Comercial, instruindo o expediente com cópia desta sentença, para determinar o arquivamento da sentença junto ao registro da sociedade em questão, o que implicará, para todos os fins de direito, a retirada da parte autora da composição societária das referidas sociedades. A judicialização da liquidação de sentença a fim de realizar a apuração de haveres do autor deverá ser realizada mediante pedido específico, observada a data da dissolução parcial da sociedade. Não dispondo de forma diversa o contrato social, defino como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. A apuração de haveres será custeada pelas partes, na proporção das quotas da sociedade que cabem a cada um dos sócios (REsps. 90.046 e 613.629). A sociedade deverá pagar ao sócio os haveres a serem apurados, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da decisão que homologar a liquidação de sentença (art. 1.031, §2o, do CC). Oportunamente, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (grifos nossos). O réu-reconvinte interpôs apelação (id. 51172515), na qual alega que: a) a notificação por e-mail é insuficiente para atender aos requisitos do art. 1.029 do CC; b) “[...] não foi carreada aos autos prova de que o sócio foi devidamente Notificado sobre o pedido de retirada, não havendo qualquer comprovação de que a notificação por e-mail foi efetivamente recebida pelo Apelante”; c) é contraditória a presunção de ciência sobre o pedido de retirada do sócio, diante das manifestações relativas à ausência de resposta ao e-mail; d) a petição inicial deveria ter sido indeferida, por inexistência de documento essencial à propositura da ação, qual seja, a notificação sobre a retirada da sociedade; e) a desarmonia entre os sócios inviabiliza a continuidade da empresa, a qual dever ser totalmente dissolvida. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido deduzido na ação principal de dissolução parcial da empresa, bem como julgar procedente o pedido reconvencional de dissolução total da sociedade. Preparo (ids. 51172516 e 51172517). Contrarrazões (id. 51172522), em que o autor-reconvindo pugna pela manutenção da r. sentença. Intimado sobre a preliminar de inovação recursal, suscitada de ofício (id. 51695034), o apelante réu-reconvinte não se manifestou (id. 52359753). É o relatório. Decido. As alegações acerca da eventual irregularidade da notificação enviada por e-mail referente à retirada do sócio da empresa deveriam ter sido deduzidas pelo apelante réu-reconvinte no Primeiro Grau, o que não ocorreu. A contestação com reconvenção (id. 51172486) e o posterior requerimento de produção de outras provas (id. 51172510) não fazem qualquer menção sobre a suposta irregularidade na notificação que lhe foi enviada por e-mail pelo apelado autor-reconvindo. Portanto, está configurada a inovação recursal quanto à alegação de que não foram atendidos os requisitos do art. 1.029 do CC, o que impede o conhecimento da apelação, art. 1.014 do CPC, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. A propósito, já decidiu este TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO APENAS EM SEDE RECURSAL. TESE INOVADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. O recurso de apelação transfere ao órgão ad quem o conhecimento de matérias que já tenham sido suscitadas e objeto de decisão no juízo a quo. 3. Assim, a inovação nos fundamentos em sede recursal viola o princípio ‘tantum devolutum quantum appellatum’, previsto no art. 1.013 CPC/2015, sem falar que constitui evidente inovação recursal, consoante art. 1.014 CPC/2015, criando óbice à apreciação do recurso, sob pena de configurar supressão de instância e de violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso improvido.” (Acórdão 1247770, 07041268720178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifos nossos). Acrescente-se, por outro lado, que a alegação recursal de que a notificação referente à retirada do sócio evidencia a quebra da afeição social e inviabiliza a continuidade da empresa não impugna especificamente os fundamentos da r. sentença de que “não há, portanto, interesse de agir em proceder à dissolução total da sociedade, posto que o sócio que remanescia ao lado da parte ré exerceu seu direito potestativo de retirada da sociedade” e de que “[...] remanescendo o réu como único sócio da sociedade em questão, caso queira, poderá dissolver a sociedade extrajudicialmente, desde que observado o procedimento da lei” (id. 51172512, pág. 9). Isso posto, não conheço da apelação do réu-reconvinte, art. 932, inc. III, do CPC, por ser inadmissível. A r. sentença condenou o réu-reconvinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa – pedido principal somado ao pedido reconvencional (R$ 1.689.564,21 em 6/7/20, id. 51171993, pág. 20, e R$ 8.051.000,00 em 28/11/22, id. 51172486, pág. 10). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante réu-reconvinte. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 24 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora